Tribunal: STF
Processo: RE 1330045
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALTO CUSTO. 1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 2. Alegação de alto custo do tratamento não é suficiente a afastar a responsabilidade dos entes públicos a seu fornecimento, quando demonstrada sua necessidade no caso concreto. APELAÇÃO DESPROVIDO” (fl. 64, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 11, vol. 3).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 5º e 6º, o inc. II do art. 23, o art. 196 e os §§ 1º e 2º do art. 198 da Constituição da República.
    Salienta que “os Estados, embora ocupem posição estratégica na política de saúde nacional, não podem ser compelidos ao alcance de todo e qualquer tratamento na área da saúde, apenas considerado o aspecto da proximidade com o cidadão. A capacidade econômica é um dos importantes fatores que exige que se estabeleça um sistema único, hierarquizado e regionalizado, sob pena do atendimento restar impraticável” (fl. 13, vol. 4).
    Sustenta que “a interpretação de que a solidariedade existente entre os entes federados afasta a legitimidade passiva daquele que não restou responsável pela prestação do tratamento, somente porque não fora litigado, nega vigência ao artigo 194, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal, tendo em vista a competência legal pelo custeio” (fl. 15, vol. 4).
    Defende que “os tratamentos de alto custo, constatada a inafastabilidade de seu alcance, devem ser custeados pelo Ente Federado de maior capacidade arrecadatória, sob pena de comprometimento do sistema de saúde” (fl. 16, vol. 4).
    Pede “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário, ordenando-se ao Exmo. Juízo a quo o imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente, bem como o ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado do RS; caso assim não entenda esta E. Corte, seja o presente feito afetado ao rito dos recursos extraordinários com repercussão geral, em especial pelo Tema 006 sob análise nesse e. STF, ou permaneça sobrestado na origem no aguardo de seu julgamento, para que seu precedente reste aplicado necessariamente ao presente processo, eis que originário de fornecimento de tratamento de alto custo a hipossuficiente portador de doença grave” (fls. 20-21, vol. 4).
    3. Em 22.10.2020, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema 793 da repercussão geral, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para juízo de retratação (fls. 43-46, vol. 4).
    Em juízo de retratação, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve o acórdão recorrido com a seguinte fundamentação:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O acórdão recorrido não confronta a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), haja vista a reafirmação da responsabilidade solidária dos entes federados nas prestações relativas ao direito humano à saúde. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 97, vol. 2).
    Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (fls. 47-51, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. Cumpre ressaltar que a matéria trazida na espécie é distinta daquela examinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471-RG, Tema 6 da repercussão geral, pois o custo do tratamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido.
    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “Indo ao mérito, saliento que é responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer tratamento médico aos que dele necessitam, na forma do que dispõem os artigos 196 da Constituição Federal1 e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 
    Constitui, portanto, obrigação de todos os entes da Federação a proteção à saúde do cidadão, consoante preconiza o artigo 23, inciso II, da Constituição Federal (...)
    Nesse prisma, é de ser reconhecida a solidariedade passiva dos entes públicos no que se refere à responsabilidade pelas ações da Administração Pública visando à proteção e conservação da saúde, que inclui o fornecimento do medicamento necessário para o controle da enfermidade sofrida pelo autor, porquanto deve prevalecer a tutela ao direito subjetivo à saúde (interesse público primário) sobre o interesse - econômico - do ente público (interesse público secundário). 
    Friso que o preenchimento dos requisitos fixados pelo STJ no Tema nº 106, ou seja, a adequação do fármaco, a impossibilidade de substituição, a incapacidade financeira e o registro na ANVISA não foram infirmados pelo Estado, pelo que imperativa a concessão do fármaco postulado nos autos.
    Outrossim, a alegação do ente público sobre o alto custo do tratamento não pode afastar a responsabilidade de seu fornecimento, em razão da proteção constitucional à saúde garantida ao cidadão” (fls. 67-68, vol. 2).
    Este Supremo Tribunal Federal assentou a obrigatoriedade de o Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer, gratuitamente, a pessoas carentes, portadoras de doenças graves, medicamentos e tratamentos destinados a assegurar condições do direito à continuidade da vida digna e à preservação da saúde:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.3.2015).
    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (DJe 16.4.2020). 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.296.976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23.05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. Observância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85 § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.298.325-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.6.2021).
    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde” (ARE n. 1.201.267-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.9.2020).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados, nos quais este Supremo Tribunal assentou que, em hipóteses excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas sem que se configure ofensa ao princípio da separação dos Poderes:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO MÉDICO DOS PACIENTES. DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STA n. 674-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – A determinação pelo Poder Judiciário de implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas relacionadas ao direito constitucional à saúde não viola o princípio da separação dos poderes. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.302.776-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2021).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEIS 7.347/1985 E 8.078/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 857.623-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora